Tribunal: TJDFT
Processo: 0712484-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712484-31.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS MONTEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DEPOIMENTO POLICIAL. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados. 2. O depoimento prestado pelos agentes policiais que realizaram as diligências e efetuaram o flagrante tem presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostraram-se harmônicos e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 3. Não há como se reconhecer a desclassificação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 para o artigo 28 do mesmo diploma legal quando o conjunto probatório conduz à certeza da prática da traficância. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 33, caput, da Lei 11.343/2006, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação, que se deu unicamente com base no depoimento de policiais. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 33, caput, da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova aptos a manter a condenação do acusado pelo delito de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.584.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025